Tribunal: TJDFT
Processo: 0703627-76.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703627-76.2022.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF RECORRIDOS: MARCELO LAURO VIEIRA MATOS, DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos dos artigos 99 e 100 do Código de Processo Civil, o pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. Deferido o pedido, a parte contrária poderá oferecer impugnação na contestação, na réplica, nas contrarrazões de recurso ou, nos casos de pedido superveniente ou formulado por terceiro, por meio de petição simples, a ser apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, nos autos do próprio processo, sem suspensão de seu curso. Impugnação à gratuidade de justiça preclusa. 2. No caso concreto, a controvérsia consiste, em síntese, na reparação do dano moral suportado em razão de falha na prestação do serviço médico. Foi solicitada vaga em leito de UTI cardiológica, no dia 28.12.2021, com inserção na lista de regulação de leitos, todavia, não havia leito disponível que atendesse as necessidades do autor. Em 2.1.2022, o autor foi retirado, equivocadamente, da lista de espera da central de regulação de leitos por motivo de óbito às 5h do dia 31.12.2021. O procedimento de angioplastia somente foi realizado em 6.1.2022, com alta médica no dia 8.1.2022. 3. O fato de o infarto ter ocorrido antes do atendimento prestado ao paciente, por si só, não afasta a responsabilidade estatal, pois a demora no fornecimento de leito em UTI, somada ao grave erro cometido na evolução do paciente, evidencia a falha na prestação do serviço. 4. A ausência de internação em leito de UTI cardíaca e a não realização do procedimento de angioplastia após o exame de cateterismo, mesmo havendo solicitação médica, agravou o quadro de saúde do paciente. Segundo o médico, caso o paciente tivesse realizado o procedimento de angioplastia logo em seguida ao cateterismo não teria sofrido a angina pós infarto. Embora a negligência constatada, em razão da ausência de internação em leito de UTI com suporte cardíaco e a realização do procedimento de angioplastia, não tenham sido a causa única do infarto, em razão da gravidade do quadro clínico, o autor perdeu a chance de um melhor atendimento, que poderia lhe ter conferido maiores chances de cura tempestiva e evitado a angina sofrida pós infarto. 6. Diante do disposto aos artigos 196 e 197 da Constituição Federal e no artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal, denota-se a responsabilidade solidária do Distrito Federal quanto a eventual má prestação de serviços de saúde pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal - IGESDF. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 7. O IGESDF possui passivo expressivo, o que revela a situação econômica deficitária e a necessidade de gratuidade de justiça para que possa defender seus direitos em juízo. 8. Apelação interposta pelo Distrito Federal não provida. Apelação interposta pelo IGESDF parcialmente provida. Impugnação à gratuidade de justiça concedida ao Autor. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 844 do Código Civil, alegando que não concorreu para o dano, razão pela qual não poderia ser condenado ao pagamento de indenização por danos morais; b) artigos 99 e 100, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a decisão recorrida não poderia conceder gratuidade de justiça apenas com efeitos prospectivos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada violação ao artigo 844 do Código Civil, uma vez que tal dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou o entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto, não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp n. 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). Também não merece trânsito o apelo especial quanto à alegada ofensa aos artigos 99 e 100, ambos do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: Nos termos da jurisprudência do STJ, a eventual concessão do benefício da gratuidade de Justiça tem efeitos ex nunc, não podendo, pois, retroagir e alcançar encargos pretéritos ao seu deferimento. 3. Agravo interno não provido. Pedido de gratuidade de justiça deferido com efeitos ex nunc. (AgInt no REsp n. 2.060.812/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 13/12/2024). Assim, “Inadmissível recurso especial quando o entendimento adotado pelo tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.045.398/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004